Tribunal: TJSP
Processo: 0023849-06.2011.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Embargos de declaração - Omissões não verificadas - Matéria integralmente apreciada - Mera discordância do julgado - Não incidência das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Ausência de vício a ser sanado - Caráter infringente - Embargos rejeitados